Tribunal: TJPA
Processo: 0800028-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800028-70.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS DA COSTA FAVACHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0800028-70.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: MARACANÃ/PA

IMPETRANTE: EVANDRO SOUSA DO ESPÍRITO SANTO (OAB/PA Nº. 28.399)

PACIENTE: CARLOS DA COSTA FAVACHO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM, SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS
. ACOLHIMENTO.
MÉRITO
.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DE
EXTREMA DEBILIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1.
Somente é admissível o
habeas corpus
sob a alegação de inocência,
de desclassificação delitiva, ou ainda, de reconhecimento de atipicidade de conduta quando estas
ficarem demonstradas de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída, o que não é a hipótese dos autos.
Preliminar acolhida.

2. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente,
sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública,
consubstanciada na periculosidade real do coacto, revelada pelo fato de ter
praticado novo delito durante a vigência do benefício de livramento condicional, descumprindo as condições previamente impostas.

3. É inviável a concessão da prisão domiciliar, quando não comprovado o acometimento da doença alegada, sequer a condição de extrema debilidade do coacto em decorrência daquela, tampouco a impossibilidade de prestação de assistência médica no próprio estabelecimento prisional (Precedente TJEPA).

4. As condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)

5.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Evandro Sousa do Espírito Santo, em favor de
Carlos da Costa Favacho
, investigado pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA.

De acordo com a impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 23/12/2019, convertido em preventiva, sustentando o impetrante que o coacto sofre constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, ante a manifesta carência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação e manutenção da prisão, bem como por configurar verdadeira antecipação da pena e ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Afirma, ainda, que se revela imperiosa a desclassificação do crime do art. 33, Lei nº 11.343.06, para a conduta delitiva expressa no art. 28, da Lei de drogas, além de pugnar pelo reconhecimento da atipicidade da conduta em face do delito do art. 12, da Lei nº 10.826/2003.

Por fim, destaca que o coacto é detentor de predicativos pessoais favoráveis, encontrando-se gravemente debilitado em decorrência da doença que lhe acomete -
espondilite ancilosante
.

Pede, ao final, a concessão liminar da ordem para restituir a liberdade do paciente com a revogação do decreto constritivo e, no mérito, a ratificação da ordem.

Acostou documentos.

O
mandamus
foi distribuído inicialmente, em sede de plantão criminal, à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que entendeu que as matérias ventiladas no
writ
não se enquadravam nas hipóteses previstas na Resolução nº 16/2016 TJPA.

Os autos foram enviados à regular distribuição, recaindo sob à minha relatoria, sendo redistribuídos à Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato,
em razão de meu afastamento funcional que,
considerando a celeridade intrínseca ao
mandamus
, denegou a medida liminar, requisitou
informações à autoridade inquinada coatora e remeteu ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer, determinando, ao final, o
retorno ao meu gabinete para julgamento
.

Informações prestadas
(
Pje

ID nº 2.647.369)
.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo não conhecimento do
writ
quanto “
à alegação de desclassificação do crime de tráfico para usuário de drogas, constatamos que o remédio heroico não se presta a apreciar questões que envolvam exame aprofundado de matéria fático-probatória, como, no caso, a alegação de que a substância entorpecente apreendida com o paciente seria para uso próprio”,
bem como “
em relação a tese de atipicidade da conduta de posse ilegal de arma de fogo, entendemos que o impetrante equivocou-se, pois trata-se de capitulação referente a outro Processo em curso, qual seja, Processo nº 0005949-92.2016.814.0029, cujo objeto é diverso do explanado no presente writ e das informações da autoridade tida como coatora, razão pela qual não conhecemos”

e, na parte conhecida,
pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

De início,
acolho a preliminar de não conhecimento parcial da ordem, arguida pelo
custos legis
,
porquanto, como é sabido,
a ação constitucional de
habeas corpus
, que possui procedimento mais célere e descomplicado,
não se presta a discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória aprofundada
.

Dessa forma, as alegações que direta ou indiretamente tratam acerca da inocência do paciente, de eventual desclassificação delitiva pretendida, ou ainda, de reconhecimento de atipicidade de conduta, devem restringir-se à ação penal originária, que tramita perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/Pa, eis que somente cabíveis em sede do
mandamus,
de forma excepcional e nas hipóteses em que os aludidos argumentos restem demonstrados de modo incontestáveis, incontroversos ou evidentes diante da prova pré-constituída, o que, por certo, não é a hipótese dos autos.

Acrescento, especificamente quanto ao fundamento de atipicidade de conduta em face do delito de posse ilegal de arma de fogo, o juízo tido coator, em suas informações, esclareceu que o coacto foi “
preso em flagrante em 23/12/2019, por crime de tráfico de drogas, houve este Juízo de converter tal prisão em preventiva, com supedâneo no fato do paciente ostentar antecedente criminal por crime de tráfico de drogas, conforme segundo processo em referência
[1]
, nesta comarca, ainda não finalizado, estando na fase de alegações finais e encontrava-se em liberdade provisória compromissada quando cometeu novo delito”.

Com efeito, a aludida argumentação é afeta a processo de origem diverso do qual se insurge o ora impetrante, motivo pelo qual, também merece acolhimento a preliminar de não conhecimento, neste particular.

Ultrapassada essa questão,
passo à análise das demais questões suscitadas na impetração
.

De pronto, destaco que a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente, apresentando fundamentação escorreita, conforme transcrição, na fração de interesse:

“Ocorre que quando foi posto em liberdade pelo processo em referência,
o demandado assumiu compromissos, dentre eles o de não cometer nova infração, ficando ciente de que a violação de qualquer uma das obrigações assumidas ensejaria a imediata decretação de sua prisão.

A despeito da pouca quantidade de droga encontrada com o demandado e a natureza da droga, maconha,
resta patente que a conduta do demandado ensejou violação a compromissos por ele assumidos quando posto em liberdade no processo em referência.
(...)

Ademais, o descumprimento de compromissos assumidos pelo próprio demandado
leva a crer que apesar de ter estado preso, não se conteve e voltou a cometer ato ilícito, não sendo recomendável, assim, pelo menos nesta ocasião, a concessão de liberdade
, por representar uma banalização dos compromissos assumidos, e até um aval a que continue com práticas criminosas, já que pensaria ter havido compreensão e até tolerância por parte deste Juízo.

Por estas razões, na forma do inciso II, do art. 310, c/c Parágrafo único, do art. 312, do Código de Processo Penal,
e na certeza de que,
in casu
, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas
, converto a prisão em flagrante do demandado em prisão preventiva, devendo ele permanecer custodiado até decisão em contrário”. (Grifei).

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, encontrando-se amplamente fundamentada no caso concreto, justificada está, dessa maneira, a não concessão da ordem, mormente considerando que o juízo tido coator
destacou a necessidade de resguardar a ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito e na periculosidade real do paciente, esta revelada sobretudo em face do coacto ter praticado novo delito, demonstrando sua contumácia
na prática de infrações penais
.

Assim, entendo que
a reiteração delitiva é patente e manifesta
, tendo o paciente comportamento incompatível com a liberdade, não se revelando adequada, também, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão.

De mais a mais, é sabido que a decretação da prisão preventiva, desde que presentes os seus requisitos autorizadores, não configura antecipação da pena, muito menos violação ao princípio da presunção de inocência, possuindo exclusivamente natureza cautelar.

Nesse contexto, penso ser
incabível a revogação da prisão preventiva, bem como a sua substituição por medida cautelar diversa
, tendo em vista que os requisitos autorizadores da custódia ficaram devidamente evidenciados.

Noutro giro, também
não merece concessão o
mandamus
no que tange à

alegação

de extrema debilidade do estado de saúde do coacto
.

Explico.

Constato, de plano, que o paciente
não logrou êxito em demonstrar que seu estado de saúde está
extremamente

debilitado
em decorrência da doença grave que afirma lhe acometer, conforme preceitua o art. 318, II do Código de Processo Penal, tampouco a ineficiência d
o estabelecimento prisional em fornecer-lhe o adequado tratamento, o que se revela indispensável para o deferimento do benefício.

Em complemento, a autoridade inquinada coatora enfatizou em sede de informações:

“Ora, dizer que usa maconha, como diz o paciente, porque tem problema de saúde, e que esse problema de saúde lhe provoca dores que são aliviadas pelo consumo de maconha é até risível, até porque o que se usa é droga feita em laboratório com o princípio ativo da canabis e não a própria, além do que nada há nos autos que comprove prescrição de medicamento maconha ou que contenha seu princípio ativo, para o problema que atinge o demandado.

Aliás, a bem da verdade, nada há sequer que comprove que o paciente esteja em tratamento de saúde, por conta do problema de saúde que afirma ter, desculpa essa que foi a mesma já usada desde a ação penal anterior (2º processo em referência – nº 0005949-92.2016.8.14.0029)”.

Destaco, ainda, que o paciente se limitou a anexar com a impetração, os seguintes documentos referentes à aludida enfermidade:

“a) Doc. Num. 2.605.276 - Pág. 1 – Autorização de procedimentos ambulatoriais (radiografia de coluna lombo-sacra e torácica, datado de 23/05/2019;

b) Doc. Num. 2.605.276 - Pág. 2 – Receituário médico com indicação de uso do medicamento
Proflan
, expedido em fevereiro/2019;

c) Doc. Num. 2.605.276 - Pág. 3 – Laudo médico expedido em 14/08/2015, atestando que o paciente é acometido de espondilite ancilosante, CID M45 e transtorno não especificado de disco intervertebral, CID M51.9;

d) Doc. Num. 2.605.277 - Pág. 1 – Prontuário de atendimento médico, com narrativa de queixa de dor epigástrica, datado de 01/01/2020”.

Nesse contexto, os referidos documentos
são improfícuos para os fins pretendidos
, seja porque carecem de
recentidade em sua maioria
ou, ainda, porque, repito, não demonstram a extrema debilidade do estado de saúde do coacto, indispensável para o benefício da custódia domiciliar.

Por último, convém ressaltar que, eventuais condições pessoais favoráveis, não são suficientes, para, por si sós, elidiriam a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Em face do exposto,

acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço parcialmente do
habeas corpus
, e, nesta parte, denego-o
.

É o voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
Processo nº 0005949-92.2016.8.14.0029, Demandados: Geovane Bonfim Favacho e Carlos da Costa Favacho, capitulação: Artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 e art. 12, da Lei 10.826/2003.

Belém, 07/02/2020